Tribunal: STF
Processo: HC 266827
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E A CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PARA AQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003. 

    2. Busca-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, com a consequente prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as alegações veiculadas neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    4. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.